Tribunal: STF
Processo: ARE 1423115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO – MILITAR DESERTOR – APRESENTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 95 – REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE – SÚMULA N. 711 DO STF – SÚMULA 8 DO TJMMG – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG, PARA EXCLUIR PRAÇA DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – SÚMULA N. 673 DO STF – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, § 1º, 93, inciso IX, e 142, § 3º, inciso 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à deserção, seja como crime ou como transgressão, trata-se de delito permanente, cuja consumação é exaurida apenas com a cessação da situação de deserção, o que ocorre com a captura ou a apresentação voluntária do desertor.



    A configuração da deserção, mesmo antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, que acrescentou os artigos 240-A e 240-B ao Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, permitia a instauração de PAD, fundamentado na prática de crime de deserção.



    O fato de a configuração da deserção se dar a partir de um marco temporário preestabelecido em lei não significa que ela se esgote naquele momento, uma vez que sua consumação, inclusive na esfera administrativa, perdura no tempo, enquanto o militar permanecer na condição de desertor, sendo aplicável a regra insculpida no enunciado da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Neste sentido, portanto, a Administração deve, sim, aplicar os artigos 240-A e 240-B da Lei estadual n. 5.301/69 aos delitos de deserção iniciados antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, e exauridos após a sua vigência, tanto com a captura quanto com a apresentação voluntária do desertor após a alteraçãopromovida no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, exatamente em decorrência da natureza permanente do crime.



    Com efeito, ostentando o militar a condição de desertor após a tipificação administrativa como ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, é facultado à Administração demiti-lo por meio de procedimento em contraditório, do qual resulte ato proporcional e devidamente motivado.



    Como visto, a deserção passou a ser, por força de lei, considerada ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, e o militar desertor deve, por óbvio, ser submetido a processo administrativo-disciplinar, para exame da conveniência de sua manutenção na Corporação.



    O equívoco na fundamentação do autor, ora apelante, dá-se por uma malsinada análise temporal, sendo que, em verdade, é vedada apenas a submissão a processo administrativo-disciplinar de desertor que se apresentou ou foi capturado antes da vigência dos artigos 240-A e 240-B da Lei n. 5.301/69, acrescentados pela LC n. 95/2007.



    Noutro lado, deve responder ao aludido processo administrativo o militar que incorrer na prática delitiva em questão antes da inovação no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, mas ostentar a condição de desertor após a vigência da lei complementar retrocitada, exatamente em decorrência da naturezapermanente do crime.



    Portanto, a sentença vai ao encontro da interpretação encampada pelos Juízes deste e. Tribunal, bem como está em consonância com a Súmula n. 8 do TJMMG, cuja previsão é a seguinte:



    SÚMULA 8A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente,perdurando até a captura ou a apresentação voluntária dodesertor. (...)



    Notem que não existem divergências quanto aos fatos, restando inequívoco que o militar, ora apelante, foi considerado desertor por ter-se ausentado de suas atividades regulares de outubro de 2000 a setembro de 2009, quando se apresentou voluntariamente em sua unidade da PMMG, e, então, foi elaborado o Termo de Deserção.



    Dessa forma, submetido a PAD, com base no art. 240-A da Lei n. 5.301/69, bem como no art. 64, II, e no art. 13, III, ambos da Lei n. 14.310/2002, o militar foi demitido da Corporação por ato doComandante-Geral da PMMG, ratificado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado.



    (...)



    Em relação à motivação da administração militar no ato demissional, quanto à razoabilidade e proporção, vale ressaltar que a deserção, por si só, é considerada por lei estadual como ato ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe militar. Portanto, a Administração apresentou a motivação pela qual considerou que o apelante era incapaz para permanecer na Corporação."



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente